Tribunal: TJES
Processo: 5000121-11.2019.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-11.2019.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTERMAQ EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS SA e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição acumulada por danos morais oposta por JOYCE BERTAMIOLI MORELI PESSINI, alegando em apertada síntese, que adquiriu um fogão Industrial 6 Bocas 30x30 sem forno Economy – Cristalaço e Forno para Fogão 4,6,8 Bocas Economy, no valor total (com frete) de R$ 1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais). Alegou ainda, que o produto adquirido apresentou problemas nos botões e no forno, e que entrou em contato com a recorrente informando o acontecido e que o problema não teria sido resolvido. Diante disso, pleiteou então a recorrida a indenização por danos morais e materiais, em virtude da inutilização do produto.

Em contestação, alega a recorrente que prestou todo o auxílio necessário para a solução da problemática, e ainda expõe fatos e fundamentos da necessidade de uma perícia técnica.

Em sede de

sentença (ID 3751406) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“
À luz do exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:
a) condeno as requeridas, solidariamente, à restituição, ao autor, da quantia paga pelo produto e pelo frete, com correção monetária desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), por constituir mera atualização da moeda, e juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do CC), em razão de se tratar de responsabilidade civil contratual. b) condeno as requeridas, solidariamente, em obrigação de fazer, consistente na retirada do produto defeituoso da residência da parte requerente, no prazo de dez dias, às suas expensas, sob pena de perdimento do bem em favor da parte requerente. c) condeno as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Precedentes STJ: Precedentes: AgInt no AREsp 1033286/RS ; AgRg no AREsp 560516/RS; AgRg no AREsp 53342 /RJ). e) a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde a data da citação. O fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02). f) resolvo o processo, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. g) sem custas e honorários de sucumbência, ante o disposto nos artigos 53 e 54 da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3751410),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda, subsidiariamente, que fosse reduzido o quantum indenizatório
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado nos autos que o produto adquirido pela parte autora apresentou defeito, não sendo adequado ao fim a que se destinava, atraindo a aplicação do artigo em evidência, cabendo ao consumidor, nestas situações o direito: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18,§1.°, incisos I e II, do CDC).

Assim sendo, verifica-se no presente caso que a parte requerente optou pela devolução do valor pago, impondo-se a procedência do pleito, posto que não produzida nenhuma prova pelas requeridas tendente à desconstituição das alegações autorais, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)